Tribunal: TJMT
Processo: 1010440-12.2024.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010440-12.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA - CPF: 062.989.111-70 (APELADO), FABIO BATISTA RODRIGUES - CPF: 968.873.461-68 (ADVOGADO), EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 055.909.821-97 (ADVOGADO), JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES - CPF: 056.007.551-04 (APELADO), YCLEN EDUARDO SOARES DOS SANTOS - CPF: 046.798.051-96 (ADVOGADO), VITOR FURTADO FREITAS - CPF: 063.268.741-06 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Absolvição. Recurso ministerial. Autoria não evidenciada. Insuficiência probatória. Recurso desprovido
.

I.
Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu os apelados do tráfico de drogas, visando a condenação.

II.
Questão em discussão

Suficiência de provas para condenação por tráfico de drogas.

III.
Razões de decidir

1. O fato de os apelados estarem próximos onde foi apreendida a droga não constitui fundamento suficiente para uma condenação, especialmente porque há informações de que eles trabalhavam no local.

2.
Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes é fundamental a prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas suficientes a demonstrar o envolvimento das apeladas no tráfico de drogas, é inadmissível a condenação
.

IV.
Dispositivo

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 107; CPP, arts. 577, 581, I e 386, VII; Lei no 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STJ - HC: 691344 MG 2021/0283794-8, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 15.2.2022; TJMT, AP no 1010065-13.2021.8.11.0004, Rel. Min. Paulo da Cunha, 4.9.2023.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 1010440-12.2024.8.11.0003 - CLASSE CNJ - 417- COMARCA DE
RONDONÓPOLIS

APELANTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADO(S):

BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA;

JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (N.U 1010440-12.2024.8.11.0003), que absolveu BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA e JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES de tráfico de drogas – art. 33,
“caput”
da Lei no 11.343/2006 - (ID 275035169).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS
sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer provimento para que os apelados sejam condenados (ID 275035182).

BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA e JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES pugnam pelo desprovimento (ID 275035191/275035196).

A i. 2a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso de Apelação Criminal. Tráfico de Drogas. Absolvição. Irresignação ministerial. Pretendida a condenação. Procedência. Materialidade e autoria criminosas comprovadas. Pelo provimento do recurso.”
(Domingos Sávio de Barros Arruda, procurador de Justiça – ID 284324368)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] na data de 24/04/2024, por volta das 17h00min, na Avenida 01, Bairro Parque Industrial Vetorasso, nesta cidade, os denunciados BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA, FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA, JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES e VITOR FURTADO FREITAS foram presos em flagrante delito por venderem, transportarem, trazerem, guardarem e manterem em depósito 36 (trinta e seis) porções, perfazendo a massa de 26,94 g (vinte e seis gramas e noventa e quatro centigramas), 16 (dezesseis) porções, pesando 146,40 g (cento e quarenta e seis gramas e quarenta centigramas), e outras 15 (quinze) porções, com massa de 14,62 g (quatorze gramas e sessenta e dois centigramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem, respectivamente, de COCAÍNA (36 porções), MACONHA (16 porções) e PASTA BASE DE COCAÍNA (15 porções), drogas alucinógenas capazes de determinarem dependência física e/ou psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva ao Laudo Pericial, ID 154449549.

São dos autos que, no dia e hora supracitados, a Polícia Militar realizava rondas, quando se deparou com uma movimentação suspeita em um dos barracos de chapas e varredores de grãos, sendo que, em posição estratégica, visualizou os denunciados BRUNO e JOSUEL comercializando entorpecentes na rua, vez que se dirigiam a todo momento a um matagal, próximo ao referido barraco, ora a pé ou em uma motocicleta, onde pegavam porções de drogas, retornavam e fazia a sua entrega a usuários. [...]

Adequando-se a conduta de FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA, JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES e VITOR FURTADO FREITAS ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e a conduta de BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA ao disposto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, e art. 329, caput , c/c arts. 61, I, e 69, todos do Código Penal, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA, seja instaurada a cabível Ação Penal, com a citação e notificação para interrogatório e prosseguimento nos ulteriores termos processuais, de acordo com o rito previsto no art. 55 e ss. da Lei n.o 11.343/06, até final condenação, ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.”
(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID 275034999).

O Juízo singular absolveu os apelados,
“in verbis
:

“A MATERIALIDADE dos delitos está comprovada por meio do boletim de ocorrência (ID 154449543), termo de exibição e apreensão (ID 154449546), laudo pericial do entorpecente apreendido (ID 154449549) e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante a instrução processual.

A AUTORIA relacionada aos delitos em questão restou comprovada parcialmente, sendo evidente apenas em relação ao delito de resistência, atribuído ao denunciado Bruno dos Santos Oliveira. No que tange ao delito de tráfico de drogas, há dúvidas sobre o envolvimento dos acusados no fato delitivo, conforme os fundamentos que passam a ser expostos a seguir. [...]

Ora, analisando os elementos contidos nos autos, verifica-se que a prova oral colhida em Juízo não é suficiente para concluir, de forma peremptória, que os réus foram os autores do delito de tráfico de drogas em questão, pois fato é que, diante das provas coletadas, constata-se que existem fundadas dúvidas sobre o seu envolvimento na empreitada delitiva. [...]

De acordo com a narrativa colhida em Juízo, os policiais relataram que observaram os denunciados em movimentação considerada suspeita à distância, o que os levou a presumir que os mesmos estariam manuseando e vendendo entorpecentes. No entanto, destacaram que, durante todo o período de monitoramento, não visualizaram os acusados em posse direta das drogas ou no momento em que, supostamente, teriam se desfeito delas. As substâncias entorpecentes foram encontradas em locais próximos, mas não em posse dos denunciados.

Ademais, a simples proximidade dos acusados dos locais onde os materiais foram apreendidos não é suficiente para caracterizar a autoria ou a coautoria no crime de tráfico de drogas.

A própria narrativa de que havia movimentações suspeitas e que os acusados poderiam estar buscando drogas no matagal permanece no campo das presunções, insuficientes para sustentar uma condenação.

Além disso, os policiais afirmaram, em seus depoimentos, que os denunciados foram monitorados a todo momento pela guarnição e, mesmo assim, não foram vistos portando ou descartando drogas. Tal elemento evidencia a fragilidade do vínculo entre os denunciados e o material ilícito encontrado.

No presente caso, houve uma pluralidade de pessoas presentes no local e em suas proximidades (além dos quatro denunciados), o que amplia significativamente as possibilidades de atribuição da posse das substâncias, especialmente considerando que os supostos compradores não foram identificados, abordados ou ouvidos em Juízo, impossibilitando a corroboração da versão apresentada pela acusação. Do mesmo modo, a máquina de cartão apreendida não teve sua titularidade ou seu histórico de transações apurado. [...]

Nesse contexto, é importante ressaltar que a condenação criminal deve ser proveniente de elementos seguros, precisos e desprovidos de qualquer dúvida, situação que não se verifica na presente ação penal, em que as provas produzidas durante a instrução não comportam juízo valorativo inequívoco acerca da autoria delitiva e, como tais, não servem de fundamento para o decreto condenatório. [...]

À luz dos fatos e fundamentos acima delineados, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para: [...]

ABSOLVER os acusados FERNANDO CABRAL DE OLIVEIRA e JOSUEL FURTADO FREITAS da imputação prevista no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID. 275035169).

Pois bem.

A materialidade está consubstanciada Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.195292 (ID 275034955) e Laudo no 511.3.10.9151.2024.175533-A01 (ID 275034958), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vanessa Dall'acqua Magalhães, policial militar (ID 275034953), Rogério do Monte Pires, policial militar (ID 275034956), Fernando Cabral de Oliveira, codenunciado (ID 275034964), Vitor Furtado Freitas, codenunciado (ID 275034974), BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA, apelado (ID 275034960) e JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES, apelado (ID 275034969).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Vanessa Dall'acqua Magalhães e Rogério do Monte Pires, os codenunciados Fernando Cabral de Oliveira e Vitor Furtado Freitas e os apelados BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA e JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES (Relatório de Mídias - ID 275035164).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que os policiais militares
Vanessa Dall'acqua Magalhães e Rogério do Monte Pires
indicaram a apreensão de 41,56g (quarenta e um gramas e cinquenta e seis centigramas) de cocaína e 146,40g (cento e quarenta e seis gramas e quarenta centigramas) de maconha, ao
receberem informação anônima de que havia venda de entorpecentes em um dos “
barracos de chapas”
, localizados à Av. 1, bairro Parque Industrial Vetorasso,
Rondonópolis/MT
. No local, teriam visualizado BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA e JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES [apelados] “
entregando algo
” a um caminhoneiro porém,

na abordagem pessoal, não localizaram drogas na posse dos apelados. Em buscas no perímetro [região de mata], encontraram 16 (dezesseis) porções de maconha e uma porção de cocaína (ID 275034953/275034956 e Relatório de Mídias – ID 275035164).

Destaca-se que o policial Rogério do Monte Pires não se recordou dos fatos, não viu os suspeitos “
guardarem a droga
” e Vanessa Dall’acqua Magalhães afirmou que “
visualizou movimentações, porém não os entorpecentes
”.

Os apelados BRUNO DOS SANTOS OLIVEIRA e JOSUEL HENRIQUE RODRIGUES SOARES negaram a prática do delito alegando não ter qualquer conhecimento sobre os entorpecentes e que estavam trabalhando quando os policiais realizaram a abordagem (Relatório de Mídias – ID 275035164).

Como bem pontuado pelo Juízo singular, “
a simples proximidade dos acusados dos locais onde os materiais foram apreendidos não é suficiente para caracterizar a autoria ou a coautoria no crime de tráfico de drogas”
(Aline Luciane Ribeiro Viana Quinto Bissoni, juíza de Direito – ID. 275035169).

E mais. No lugar havia diversas pessoas, por se tratar de local com vários “
varredores de grãos
”, não sendo possível determinar a propriedade das porções apreendidas.

O c. STJ firmou entendimento de que estar próximo onde “
foi apreendida a droga não constitui fundamento suficiente para uma condenação, especialmente porque há informações”
de que os apelados trabalhavam no local como “
loneiros
” (STJ - HC: 691344 MG 2021/0283794-8, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, 15.2.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Para embasar uma condenação em tráfico de entorpecentes é fundamental a prova irrefutável da autoria delitiva. Se não há provas suficientes a demonstrar o envolvimento das apeladas no tráfico de drogas, é inadmissível a condenação
.” (AP no 1010065-13.2021.8.11.0004, Rel. Min. Paulo da Cunha, 4.9.2023)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição dos apelados por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2025